Tribunal: TJDFT
Processo: 0745478-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente – cabimento, pagamento de dívidas do próprio condomínio. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, porque não se constitui bem do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada é quanto ao cabimento, ou não, da penhora dos direitos aquisitos de imóvel alienado fiduciariamente.
III. Razões de decidir
3. A possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia encontra-se taxativamente prevista no artigo 835, XII, do CPC.
4. De outro giro, não vislumbro que o ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o), como maior razão porque a dívida é referente a taxas condomínios e o credor é o próprio condomínio. De mais a mais, somente quando realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial.
5. Assim, respeitado o entendimento em sentido contrário, cumpre reformar a decisão agravada para determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o que, ex vi lege, uma vez formalizada a penhora, demandará a intimação do proprietário fiduciário.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.